Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-33.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000006-33.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA DO RÉU.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogado dativo, no valor de R$ 3.000,00, diante da ausência de Defensoria Pública instalada na comarca de Canavieiras/BA, em processo penal com extinção da punibilidade do réu por prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
As questões em discussão envolvem (i) definir se a existência de grupo itinerante da Defensoria Pública do Estado afasta a legitimidade da nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer

se o arbitramento de honorários deve observar obrigatoriamente a tabela da OAB; (iii) determinar se a competência para fixação dos honorários é do juízo criminal ou cível; (iv) aferir se o valor arbitrado é proporcional aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados, inclusive por meio de defensor dativo, quando ausente Defensoria Pública na localidade (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

4. A existência de grupo itinerante da Defensoria Pública não inviabiliza a nomeação de defensor dativo, sendo medida legítima e necessária para assegurar a ampla defesa em comarca não assistida regularmente.

5. A tabela de honorários da OAB possui natureza referencial, podendo o magistrado fixar o valor de forma motivada conforme a complexidade do serviço, nos termos do Tema 984 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, configurando a sentença penal título executivo judicial líquido, certo e exigível.

7. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado em favor do defensor dativo que apresentou apenas resposta à acusação, mostra-se excessivo, sendo razoável a redução para um salário mínimo, em observância à proporcionalidade e aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados para o valor correspondente a um salário mínimo.

Tese de julgamento:

A inexistência de Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo pelo juízo criminal.

A tabela da OAB serve como parâmetro referencial, não vinculativo, para a fixação dos honorários advocatícios.

Compete ao juízo criminal fixar os honorários do defensor dativo, cuja decisão constitui título executivo judicial.

O valor dos honorários deve guardar proporcionalidade com a extensão e complexidade do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV e art. 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.08.2014; STJ, REsp 1777957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1404360/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.11.2013.I. Caso em exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0000006-33.2018.8.05.0043
,

da comarca de Canavieiras, no qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS
.

ACORD
AM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECE
R, rejeitar as questões preliminares
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.